Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A RESSARCIR DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO DE DESPESAS ELENCADAS NA INICIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPESAS POSTERIORES À CONCESSÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO NÃO ALBERGADO PELA SENTENÇA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há excesso de execução quanto ao ressarcimento de despesas realizadas antes do ajuizamento da ação em decorrência de negativa de cobertura, pois o pedido de reembolso foi julgado procedente pela sentença condenatória.
2. No caso das despesas posteriores à concessão da liminar, a sentença previu que o ressarcimento estaria condicionado à comprovação de indicação do médico assistente e da negativa de cobertura pela seguradora. Ausente a demonstração desses requisitos, correta a sentença recorrida ao reconhecer o excesso de execução.
3. Somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.